Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710057-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA BERNADO CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. CONDENAÇÃO. LIMITE TEMPORAL. ATÉ A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. 1. Na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, desta egrégia 4a Turma Cível (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 – 20110110004915), limitou a condenação ao período que antecede a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Portanto, impõe-se reconhecer que o pagamento do benefício pleiteado é devido somente a partir de sua supressão (janeiro de 1996) até a data em que impetrado o writ, tendo em vista que foi determinado o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandamus. 2. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, §3o, 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32.159/97, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento das prestações em atraso referentes ao auxílio alimentação desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, em maio/2002. Destaca que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, que é devido até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo tribunal, não havendo falar-se em limitação do período executivo à impetração do citado remédio constitucional; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §3o, 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002